Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704203-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANDRADE DE FREITAS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HUGO ANDRADE DE FREITAS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra o recorrente e contra FAMILIA NATURAL RESTAURANTE LTDA – EPP por BANCO DO BRASIL S/A, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pelo agravante sob alegação de impenhorabilidade de valores de origem salarial. O recorrente esclarece que teve penhorada em sua conta salário mantida no banco Bradesco a quantia de R$ 8.116,02 (oito mil, cento e dezesseis reais e dois centavos) que afirma ser proveniente de salário auferido como soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás. Alega que a penhora incidiu em sua conta bancária logo após o pagamento da remuneração de outubro de 2023, quando o agravante recebeu a quantia de R$ 14.239,14 (quatorze mil, duzentos e trinta e nova reais e quatorze centavos), esclarecendo que se trata de valor excepcionalmente elevado, por estar agregado com adiantamento integral do décimo terceiro salário. Afirma que quando foi creditada a verba salarial sua conta bancária possuía débito de cheque especial com valor equivalente a R$ 6.123,12 (seis mil, cento e vinte e três reais e doze centavos), de modo que todo o saldo mantido após o pagamento dessa dívida restou constringido na execução originária, deixando-o desprovido de recursos para subsistência pessoal. Esclarece que seus rendimentos mensais variam entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o comprometimento de sua renda com empréstimos consignados. Relaciona seus gastos mensais, concluindo que sua verba salarial não é suficiente sequer para manutenção de suas despesas ordinárias. Sustenta que “...a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Além do mais, sabe-se que é indevido o bloqueio de verba salarial comprovada quando não se tratar de dívida alimentícia.” Junta cópias de seus contracheques e de extratos bancários, concluindo que “...mesmo demonstrando cabalmente que os valores bloqueados eram provenientes da verba salarial a qual não pode ser penhorada, o juízo a quo entendeu que a mitigação da penhora era a medida correta a se impor por considerar que não houve demonstração da sua situação econômico financeira, e que não foi logrado êxito em comprovar que a penhora, outrora deferida, geraria comprometimento a sua capacidade de subsistência.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especificamente para obstar a expedição de alvará de levantamento em favor do banco agravado, aduzindo que o periculum in mora está consubstanciado, pois “...caso o bloqueio permaneça, esses valores farão completa falta em seu orçamento visto que o Agravante já se encontra com várias dificuldades financeiras no modo que seus vencimentos estão no limite dos gastos obrigatórios, restando pouco ou nada para sua subsistência.” Com esses argumentos, requer: "A) preliminarmente, atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se, até o trânsito em julgado do mérito do presente recurso, os efeitos da decisão proferida pelo ilustre da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rogério Faleiro Machado, nos autos do processo no 0034226- 03.2016.8.07.0001, que indeferiu o desbloqueio das verbas salariais. B) No mérito, cassando a r. decisão ID 183553821 nos autos do processo no 0034226- 03.2016.8.07.0001, por ser a medida justa e cabível ao caso conforme a documentação anexada e jurisprudência deste Tribunal. C) Que os valores sejam desbloqueados e liberados ao Agravante/Executado, por ser de direito e de justiça.” Preparo regular no ID 55581198. É o Relatório. Decido. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido, pois, ao contrário do sustentado no recurso, não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores ao agravado à preclusão do decisum, confira-se: "Trata-se de impugnação à penhora apresentada por HUGO ANDRADE DE FREITAS SANTOS no ID 177562901, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, da importância de R$8.116,02, encontrada em conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, conforme ID 177508821. Alega que a constrição é indevida, pois trata de verbas salariais, destinadas ao pagamento de despesas mensais. Devidamente intimado, o exequente se manifestou, conforme ID 179373176, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD. É o breve relatório. DECIDO. Embora constem do art. 833, IV do CPP as hipóteses de impenhorabilidade, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, considera-se relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões. Como consequência lógica, considerando que a lei já garantiu a impenhorabilidade, é ônus do devedor, para afastar a regra legal, demonstrar, com absoluta clareza e de forma analítica, a sua situação econômico-financeira, possibilitando ao Juízo, diante de um quadro seguro, avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. No caso concreto, o executado limitou-se a apresentar o contra-cheques e parte do extrato bancário relativos ao mês de outubro/23, ou seja, não logrou êxito em comprovar que a penhora outrora deferida geraria comprometimento à capacidade de subsistência do devedor e de sua família. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$8.116,02, conforme ID 177508821, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Com o levantamento dos valores em questão, traga o exequente, no prazo de 05 dias, planilha atualizada do débito, decotando-se o valor levantado. Após, analisarei os demais pedidos do exequente, constantes da petição de id. 179373176." (ID 183223947) Assim, apesar da relevância da argumentação sustentada pelo agravante, e das provas apresentadas para demonstrar a origem salarial dos valores penhorados, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados ao agravado deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Por fim, ainda que de não tenha sido apresentado pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, mas apenas de efeito suspensivo, cumpre ressaltar que seria inviável eventual restituição imediata do montante constringido ao recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator